Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735561-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR AUGUSTUS LOPES DA SILVA DE MELO CASADO AGRAVADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão e embargos de declaração proferidos pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do cumprimento de sentença, no 0705364-19.2023.8.07.0006 (IDs 193797728 e 205491734 dos autos de origem), ajuizada por ASSOCIACAO ALPHAVILLE BRASILIA RESIDENCIAL I em desfavor de ARTHUR AUGUSTUS LOPES DA SILVA DE MELO CASADO, BARBARA BEATRIZ LOPES DA SILVA DE MELO CASADO. De início, constato que o recurso foi interposto por apenas um dos réus dos autos de origem. Além disso, compulsando aqueles autos, não foi localizado o instrumento de procuração outorgado pelo agravante. Assim, fica o agravante intimado para indicar o ID da procuração ou a regularizar a representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital